Tribunal: TJPA
Processo: 0066879-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066879-07.2014.8.14.0301

APELANTE: NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR, EDILBERTO ASSUNCAO LOPES, THAIS AMANDA MONTEIRO NOBRE, MARIA CREUSA MONTEIRO, JOSE ALBERTO CARVALHO MURICY

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO JERONIMO, KADJA VILHENA MEDEIROS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066879-07.2014.8.14.0301

APELANTE: NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR

APELADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO JERONIMO E KADJA VILHENA MEDEIROS BARBOSA

ADVOGADOS: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTITUTIVOS DA LIDE. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NA VERDADE SE DENOTA COMO PLEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RITOS PROCESSUAIS DIVERSOS PARA CADA PRETENSÃO, CONFORME PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que extinguiu o feito sem a resolução do seu mérito, vide ausência de requisitos fundamentais para a constituição da ação;

II – Há previsão de ritos diferentes para ação cautelar de exibição de documentos (art. 844 do CPC/73) e para a ação de prestação de contas (art. 914 do CPC/73);

III – Verificando a inicial, nota-se que o pleito de exibição de documentos se constituía na realidade em pedido de prestação de contas, motivo pelo qual a sentença de piso agiu corretamente ao considerar que o procedimento adotado não fora correto;

IV – É devida a condenação ao pagamento de ônus sucumbencial à parte que deu causa a ação que fora extinta sem a resolução do mérito, vide aplicação do princípio da causalidade;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066879-07.2014.8.14.0301

APELANTE: NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR

APELADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO JERONIMO E KADJA VILHENA MEDEIROS BARBOSA

ADVOGADOS: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR
e
OUTROS,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Cível e Empresarial da Comarca de Belém /PA, nos autos de
Ação Cautelar de Exibição de Documentos,
movida em face de

CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO JERONIMO
e
KADJA VILHENA MEDEIROS BARBOSA.

Consta na inicial: 1) de princípio, os autores, condôminos da requerida, ajuizaram a ação de piso pleiteando que o condomínio e sua sindica apresentassem demonstrativos contábeis dos últimos cinco anos de administração; 2) que a pretensão decorreria da resistência da sindica de prestar todas as informações requeridas pelo conselho fiscal do condomínio; 3) que na prestação de informações mencionada, a sindica responsável pelo condomínio deixado de apresentar documentos relativos aos gastos com pessoal e outras despesas administrativas; 4) que, nessa apuração, fora apurada uma diferença contábil de R$ 3.932,87 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos); 5) por tudo isso, ajuizaram a ação de piso.

Contestação apresentada pelos demandados

(ID.

808134), na qual argumentam que a lide fora proposta em ausência dos pressupostos de constituição e validade do processo. Nesse sentido, aludiram que é pacífico o entendimento jurisprudencial que compreende que a via aleita da ação cautelar de exibição de documento, prevista no art. 844 do CPC/73, não admite o pleito generalista de exibição de documentos. Afirmam, nesse caminho, que a ação proposta deveria ser a prevista no art. 914 do referido códice, a qual possuiria procedimento próprio.

Sentença prolatada (ID. 808139), onde o
Juiz a Quo
EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Nesse sentido, considerou que a via eleita processual seria inadequada. Por fim, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),

Inconformados, os apelantes, outrora autores, argumentam em peça recursal (ID.

808142) que a sentença merece reforma, eis que: 1) restaria cristalino nos autos que as partes pleitearam a exibição de documentos específicos, relativos as prestações de contas condominiais relativas aos meses de março, abril e maio de 2012, motivo pelo qual a ação em tela se mostraria adequada a pretensão; 2) seria incabível a condenação aos pagamento de honorários advocatícios à sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. 808143), pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066879-07.2014.8.14.0301

APELANTE: NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR

APELADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO JERONIMO E KADJA VILHENA MEDEIROS BARBOSA

ADVOGADOS: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Antes de tudo, faz-se importante ressaltar que o presente caso fora interposto originalmente sob a égide do CPC/73. Logo, tratando-se de apelo que debate exatamente o cabimento de procedimentos previstos por aquele códice, examina-se o presente recurso conforme o disposto CPC/73.

Em sede recursal, volta-se a apelante contra a sentença que extinguiu o feito por inadequação da via eleita. Nesse sentido, percebe-se que as teses recursais circundam em afirmar que: 1) restaria cristalino nos autos que as partes pleitearam a exibição de documentos específicos, relativos as prestações de contas condominiais relativas aos meses de março, abril e maio de 2012, motivo pelo qual a ação em tela se mostraria adequada a pretensão; 2) seria incabível a condenação aos pagamentos de honorários advocatícios à sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De pronto, nota-se que o apelo não merece prosperar, eis que os autores ajuizaram ação de exibição de documentos prevista no art. 844 do CPC/73 enquanto a pretensão do direito se constitui cristalinamente em intenção de prestação de contas, cujo processamento se sucedia conforme o estipulado no art. 914 do mesmo códice processual. É o que se vê diante do pedido contido em inicial que indica o interesse no recebimento de todos os documentos relativos a cinco anos de administração condominial (ID. 808130). Como se sucede, e bem vislumbrado pelo juízo singular, trata-se invariavelmente de pretensão de prestação de contas, vide que os documentos solicitados correspondem ao balanço contábil do condomínio. Logo, a luz da jurisprudência da época de vigência do CPC/73, notório que a diferenciação de procedimentos impedia que uma pretensão mais abrangente se procedesse através de rito previsto para causas mais simples.

Sobre o tema, vejamos os dispositivos normativos do CPC/73 que estipulavam os procedimentos ora relatados:

Art. 844. Tem lugar,
como procedimento preparatório
, a exibição judicial:

II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios;

Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a quem tiver:

I - o direito de exigi-las;

II - a obrigação de prestá-las.

Art. 915. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, as apresentar ou contestar a ação.

§ 1 o Prestadas as contas, terá o autor 5 (cinco) dias para dizer sobre elas; havendo necessidade de produzir provas, o juiz designará audiência de instrução e julgamento; em caso contrário, proferirá desde logo a sentença.

Por restar oportuno, observemos a jurisprudência pátria que, com fulcro nos procedimentos previstos no art. 844 e art. 914 do CPC/73, percebem a inviabilidade do processamento da prestação de contas em procedimento de exibição de documentos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.CUMULAÇÃO OBJETIVA ENTRE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS INDEVIDA.RITOS PROCESSUAIS DIVERSOS PARA CADA PRETENSÃO, CONFORME PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, APLICÁVEL À SITUAÇÃO EM TELA.PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO MESMO CODEX PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - AC - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - Unï¿1⁄2nime - J. 24.05.2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO RÉU. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A GENERALIDADE DO PEDIDO PELA FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL A PARTE PRETENDE A EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. DISCUSSÃO NÃO PERTINENTE NO ÂMBITO DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA RELEVANTE APENAS NAS AÇÕES DE EXIGIR CONTAS (ANTIGAS AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS). 2. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO.APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1.349.453/MS), NO REGIME DE QUE TRATAVA O ART. 543-C DO CPC/73 (1.036 DO CPC/15). INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PELO SERVIÇO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE TRAZIDO PELO APELANTE.SENTENÇA REFORMADA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DA AÇÃO.1. Considerando que as ações de exigir contas (antiga ação de prestação de contas) e de exibição de documentos se prestam para finalidades diferentes, não é possível aplicar o fundamento que afasta o interesse de agir naquela espécie a fim de sustentar a ausência de condição da ação nesta.2. Segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, REsp.REsp. n.º 1.349.453/MS, embora seja cabível o 2ajuizamento da medida cautelar de exibição de documentos bancários como medida preparatória a fim fim de instruir a ação principal, é necessário que o requerente demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e e o pagamento do custo do serviço. Apelação Cível não provida. Sentença modificada, de ofício, para extinguir a ação sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.(TJPR - 15ª Câmara Cível - AC - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - Unï¿1⁄2nime - J. 17.08.2016).

Dessa feita, nota-se que não merece retoque a parte da sentença que destacou corretamente a eleição errônea da via procedimental, tendo em vista que a falta de adoção do procedimento adequado conduziu a ausência de requisitos fundamentais para a constituição da lide.

Assim, passaremos a examinar parte do apelo que alega que a sentença, por ter extinguido a lide sem a resolução do mérito, não deveria ter imposto aos apelantes condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais, eis que esses somente seriam devidos na vitória ou na derrota jurídica de uma das partes.

Como se sabe, tal entendimento sustentado em apelação também não merece prosperar, eis que os ônus sucumbenciais não são devidos apenas na derrota da parte sobre o mérito. Trata-se, sobretudo, da aplicação imediata do princípio da casualidade, necessário quando não houver julgamento do mérito, aplicando-se na condenação ao pagamento da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo aquele que, casuisticamente, deu causa ao ajuizamento do feito.

Vejamos, então, a aplicação do princípio mencionado em causas similares, onde há a extinção do feito sem a resolução do mérito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ATRIBUIÇÕES, CUSTEIO E REEMBOLSO DAS DESPESAS ENTRE OS RÉUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. ART. 85, §10º, DO CPC. 1. PERDA DO OBJETO. Hipótese de extinção do processo, por perda superveniente do objeto, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, decorrente da ausência de interesse processual. (...).
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Este determina sua imposição à parte que deu causa à demanda ou ao incidente processual
. 5. Os honorários advocatícios, conforme recente entendimento adotado nesta Turma Suplementar do Paraná, no julgamento da AC nº 5009152-59.2015.404.7001/PR, em demandas que tratam da prestação de serviços à saúde, cujo valor é inestimável, devem ser fixados no patamar entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dependendo da complexidade da causa, devidamente corrigidos, em atenção ao parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TRF4, AC 5068999-82.2021.4.04.7000, DÉCIMA TURMA, Relatora para Acórdão FLÁVIA DA SILVA XAVIER, juntado aos autos em 16/09/2022)

Portanto, notório que a sentença não merece ser reformada, eis que reconheceu corretamente a ausência de requisitos fundamentais para a constituição da lide, bem como aplicou corretamente o princípio da casualidade.

E por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023